Tribunal: STF
Processo: HC 257144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.6.2025, por Ubirajara Celso do Amaral Guimarães Júnior e outros, advogados, em benefício de Davi Franco de Farias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.2.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.603, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezesseis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de oito dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (latrocínio tentado).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “EMENTA – REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – (Art. 157, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a autoria e a materialidade do delito em desfavor do peticionário é de se manter a sentença condenatória, confirmada em 2ª Instância, ainda que haja peremptória negativa de autoria 



    RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório Revisão conhecida e indeferida” (fl. 4, e-doc. 19).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 949.603 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. Na espécie, a ordem foi denegada e a condenação do acusado foi mantida. Para tanto, apontou-se a existência de provas suficientes para a prolação de decreto condenatório, diversas e independentes do reconhecimento impugnado. Neste regimental, o agravante repetiu o fundamento relativo à ilegalidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), mas não impugnou de maneira específica e adequada as demais provas que justificaram a manutenção da condenação. 



    4. Agravo regimental não conhecido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a condenação do paciente foi baseada somente em reconhecimento ilegal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório, razão pela qual a absolvição do paciente é medida de rigor” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser “pacífico o entendimento jurisprudencial, bem como o doutrinário, no sentido de reconhecer como temerário o reconhecimento fotográfico, ainda mais, se for realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a prova oral colhida durante a instrução criminal não demonstrou sem sombra de dúvida a autoria delitiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “todas as vítimas afirmaram em Juízo que os autores do roubo estavam uns de touca ninja e outros de capacete que escondia o rosto dos mesmos, ficando claro que as vítimas não tinham condições de realizar o reconhecimento fotográfico, pois não visualizaram o rosto de nenhum dos ladrões” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo comprovaram que o paciente não foi o autor do delito em tela” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a condenação do paciente contrariou o conjunto probatório, não existindo provas irrefutáveis que o mesmo foi o autor do crime de latrocínio tentando pelo qual foi condenado, e deve ser reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente que foi realizado sem observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento da ação de Habeas Corpus para que: 



    1) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desse Supremo Tribunal Federal competentes para a análise do feito; 



    2) Seja concedida a medida liminar para que, demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, o paciente permaneça em liberdade até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus, com a expedição de contramandado de prisão em favor do mesmo; 



    3) Sejam solicitadas as informações de estilo; 



    4) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    5) Em análise do mérito: a. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reformar o acórdão do E. TJSP, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de modo que o mesmo seja absolvido, ante a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, e em Juízo, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do paciente, com base na fundamentação supra, com a expedição de contramandado de prisão em favor do mesmo; 



    6) Na improvável hipótese do mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados. 



    Nestes termos, Pede deferimento” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente e, como consequência, sua absolvição por falta de provas. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nem sequer conheceu do agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, e aplicou à espécie a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para conhecimento do agravo regimental. A defesa não acatou o fato de ser essa ação constitucional específica, que não pode ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 



    8. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado no acórdão apontado como ato coator, no qual o Superior Tribunal de Justiça se limitou a afirmar no caso o óbice da Súmula n. 182 desse Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. O paciente foi condenado por tentativa de latrocínio, por ter, em concurso com corréu, invadido residência, subtraído bens dos moradores e efetuado disparos de fogo contra uma das vítimas para viabilizar sua fuga.



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício do paciente, o Ministro Rogerio Schietti Cruz anotou que, ainda que fosse reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pelas vítimas, haveria outras provas suficientes para a manutenção da condenação, em especial a) a circunstância de ser o paciente proprietário do automóvel utilizado no crime; b) a localização, no interior desse veículo, dos bens subtraídos e de documentos pessoais do paciente. Confira-se:



    “Ao condenar o réu em primeiro grau, o Juízo singular assim argumentou (fls. 276-282, grifei): 



    A autoria restou devidamente comprovada ao final da instrução criminal especialmente pela prova oral colhida. 



    A vítima, Jaime Furtado de Mello Junior em seu depoimento judicial disse que na data dos fatos, chegou em sua residência, acionou o portão da garagem, entrou com o carro e acionou o fechamento do portão. Ao sair do carro verificou que o portão estava semiaberto, momento em que foi rendido por dois agentes, um de capacete e outro de touca ninja, empunhando uma arma de fogo. Disse que os indivíduos deram uma coronhada em sua cabeça e adentraram à residência, onde se encontrava sua esposa e seus dois filhos. Narrou que um dos filhos foi rendido e levado por um dos indivíduos para o quarto, enquanto o outro indivíduo permaneceu com a vítima, sua esposa e seu outro filho na sala. Os meliantes recolheram diversos bens pertencentes as vítimas e depois fugiram. Assim que o réu e seu comparsa saíram da residência, a vítima resolveu perseguir os roubadores com seu veículo. Ao sair avistou o carro utilizado pelos roubadores dobrando a esquina e seguiu em sua direção, alcançando-o, momento em que passou a bater seu veículo com o veículo ocupado pelo réu e seu comparsa, um gol de cor vinho. Dado momento o veículo dos indivíduos não conseguiu prosseguir mais, devido à batidas, foi quando a vítima e os indivíduos desceram de seus veículos, sendo que o motorista do veículo (indivíduo não identificado) se evadiu. O acusado por sua vez disparou duas vezes em direção à vitima, sendo que um dos disparos atingiu o braço do depoente que estava posicionado em frente sua cabeça como forma de proteção, e o outro disparo atingiu suas costas. Um terceiro disparo foi efetuado pelo réu em direção à vítima quando esta estava sentada em seu automóvel, de modo que tal disparo passou a poucos centímetros de sua cabeça. Logo após, o réu tentou sair novamente com o veículo por ele ocupado e quando viu que este não funcionava, abandonou e fugiu a pé. A vítima relata que a maioria dos bens foram recuperados, à exceção do dinheiro (aproximadamente R$ 1.000,00) e de um relógio que pertencia a sua esposa. A vítima Jaime reconheceu o autor do delito e dos disparos realizados contra sua pessoa, analisando a foto do acusado que consta nos autos, destacando que os olhos do réu eram claros, o que ficou evidenciado se tornando ainda mais fácil de recordar, pela touca ninja utilizada pelo réu no momento do crime. Ainda, informou que o réu esqueceu seus documentos no veículo facilitando seu reconhecimento, e que se submeteu a três cirurgias em um ano, em virtude das lesões sofridas pelos disparos da arma de fogo. Por fim reconheceu sua assinatura nas declarações por ele prestadas na delegacia. 



    A vítima. Guilherme Rodrigues Furtado de Mello, filho de Jaime, disse que estava assistindo TV no andar superior da residência, e que percebeu que seu pai chegou, pois os cachorros estavam latindo, mas que seu pai demorou para adentrar a residência. Então desceu para o andar de baixo, quando se deparou com a presença dos meliantes, sendo que um ficou com seus familiares e o outro que estava de capacete com viseira aberta, deu tapas em sua cabeça e o levou até o quarto, local em que subtraiu bens. Disse que após o roubo os indivíduos deixaram a residência da família e que em seguida seu pai saiu atrás deles. Disse ainda que o réu, que era quem estava com a touca ninja, era quem portava a arma de fogo. Analisando a foto do acusado constante dos autos a vítima não foi capaz de reconhecer o réu como sendo um dos autores do delito, pois ressaltou que passou a maior parte do tempo com o outro indivíduo, que estava de capacete, sendo que o réu foi quem permaneceu com o restante de sua família na parte de baixo da residência. 



    A vítima Bruno Rodrigues Furtado de Mello, irmão de Guilherme, em seu depoimento, trouxe declarações no mesmo sentido de seu irmão. Por fim, analisando a foto do acusado, constante dos autos, disse reconhecê-lo sem sombra dúvidas. 



    A quarta e última vítima, Rosely Rodrigues Furtado de Mello, esposa de Jaime e mãe de Guilherme e Bruno, apresentou versão semelhante as demais vítimas, corroborando as declarações apresentadas. Disse que estava preparando um lanche na cozinha, quando percebeu os cachorros latindo, dando conta de que alguém havia chegado. Disse que seu filho mais novo falou que o pai estava entrando em casa acompanhado de motoqueiros. Pela janela pode perceber que um deles estava armado. Disse que o réu, que usava touca ninja, e tem olhos claros, veio em sua direção e exigiu que ela entregasse seus pertences momento em que ela entregou o dinheiro que tinha além de um relógio. Disse que os indivíduos recolheram alguns pertences e que nesse momento, como os cachorros não paravam de latir, ela teve a ideia de dizer a eles que tinha combinado com seus vizinhos que quando os cachorros latissem muito era porque algo de errado poderia estar acontecendo e que então logo alguém chegaria para verificar se estava tudo bem, o que gerou certo receio nos roubadores, que imediatamente deixaram o local. Disse que assim que os indivíduos foram embora, seu marido pegou o carro e foi atrás deles, então não viu mais nada a partir daí. Por fim reconhece a fotografia de fls. 59, como sendo o réu um dos autores do delito. 



    Dos depoimentos apresentados pelas vítimas, verifica-se que os fatos foram narrados com riqueza de detalhes e se encontram em perfeita harmonia, o que aliado às demais provas constantes nos autos, somado ao laudo pericial, demonstram de forma clara e precisa a empreitada criminosa perpetrada pelo réu e seu comparsa. 



    Ademais, as vítimas em sua maioria reconheceram o réu pela foto constante nos autos não pairando dúvidas acerca da autoria do crime. Vale enfatizar que as condições do réu o destacam da população, diante da cor de sua pele e olhos claros facilmente identificáveis, a demonstrar que o reconhecimento realizado pelas vítimas é altamente fidedigno. Assim é certo que palavras das vitimas têm enorme relevância em crimes dessa gravidade, merecendo assim o seu devido crédito. 



    [...] 



    As versões apresentadas pelas testemunhas de defesa conforme bem salientou o Ilustre Membro do Ministério Público, são nitidamente ensaiadas, e não se associam com nenhum prova, de modo que não merecem credibilidade. Ademais, não há nenhum elemento nos autos capaz de corroborar as alegações apresentadas pelas testemunhas de defesa, de modo que a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade criminal atribuída ao réu. 



    Vale enfatizar que a única testemunha, que com base nos depoimentos trazidos pelas próprias testemunhas de defesa, seria capaz de trazer alguma elucidação ao caso, Alan Martiniano dos Santos, que foi arrolada pela defesa na resposta à acusação protocolada na data de 20/08/2015, não foi encontrada para prestar depoimento, tendo a própria defesa desistido da colheita de suas declarações em juízo. 



    Porém também vale frisar que a própria defesa do acusado juntou com suas alegações finais cópia da página de site de noticias da internet, datada de 18/05/2015, veiculando o falecimento da testemunha. Assim, ao que parece, a própria defesa arrolou testemunha que sabia que não poderia comparecer a Juízo para prestar depoimento, inclusive soa tanto quanto estranho o depoimento das testemunhas no sentido de indicar a referida testemunha como o amigo do réu que supostamente teria pedido o carro emprestado na noite que ocorreu o crime, a fazer crer que se alguém tivesse envolvimento com os fatos seria a testemunha Alan Martiniano dos Santos, já falecida à época da instrução. 



    Da mesma forma, evidente que se a referida testemunha era amigo tão próximo do réu (a ponto deste emprestar um veículo sem qualquer resistência), com certeza seus familiares saberiam de antemão que este já era falecido há algum tempo, a revelar ser totalmente descabido a testemunha ter sido arrolada na defesa prévia. O que em nada colaborou com a tese defensiva, pelo contrário, surge justamente para confirmar o estratagema criminoso realizado pelas testemunhas, conforme fundamentação supra. 



    No mesmo sentido vale salientar que o acusado sequer se apresentou para prestar seus esclarecimentos e se defender da imputação que lhe é atribuída. Pelo contrário, após ser comunicado do crime que estava sendo acusado o réu optou por fugir, sem deixar vestígios de seu paradeiro, o que revela certa aceitação do réu com o crime cuja autoria lhe é atribuída. Ora, se fosse mesmo inocente, bastaria comparecer em Juízo e demonstrar a contento, fato que já aconteceu na presente Comarca por mais de uma vez, sendo certo que, inclusive, houve absolvição de réu que compareceu para audiência tendo mandado de prisão expedido a seu favor. 



    A vítima Jaime confirmou as circunstâncias da infração, em especial os disparos efetuados pelo réu, em sua direção, no intuito claro de tirar sua vida, fato que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ainda, a vítima indicou com extrema clareza a dinâmica da subtração dos diversos bens, enquanto as demais vítimas esclareceram a dinâmica apenas com relação aos fatos do roubo efetuado na residência. 



    Em continuação, a versão apresentada pelas testemunhas de defesa não foi nada convincente. Nota-se claramente que se trata de versão meramente ensaiada, que não tem aptidão de afastar a autoria do crime atribuído ao réu, tampouco possui alicerce em nenhum elemento de prova carreado aos autos. Vale enfatizar que a participação do acusado no evento é patente. O seu veículo foi utilizado na infração. Tendo em vista a realização de fuga às pressas, o seu documento pessoal foi encontrado dentro do mesmo veículo. O réu foi reconhecido pela maioria das vítimas ouvidas, que trouxeram elementos claros das condições físicas do réu, mormente a cor de seus olhos, que são próprias e raras, conforme fotos aos autos (além do que é perceptível dos olhos de seu irmão, de cor semelhante). 



    Como se tudo isso não fosse o suficiente, o réu ainda fugiu do distrito da culpa logo após a infração, se furtando da instrução probatória, que, inclusive, poderia culminar com sua inocência. Logo, percebe-se que os elementos dos autos são inequívocos no sentido de que o réu efetivamente praticou o crime em comento. 



    Do exposto, percebe-se que as provas da autoria e materialidade referentes ao delito de latrocínio tentado são firmes e indiscutíveis, suficientes para escorarem um juízo de reprovação, mormente considerando que o instrumento da infração é de propriedade do réu, o seu documento foi deixado no local, o réu fugiu logo após o cometimento da infração, e o réu foi reconhecido pelas vítimas sem sombra de dúvidas, que trouxeram características físicas inconfundíveis deste.



    O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes fundamentos ao julgar a Revisão Criminal, no que interessa (fls. 711-745, destaquei):



    As vítimas de forma coesa, harmônica e segura, relataram o delito, o ofendido Jaime, disse que ao entrar em sua residência foi abordado por dois indivíduos armados, que o empurraram para o interior da moradia e de pronto lhe subtraíram o relógio e lhe desferiram uma coronhada na cabeça. Afirmou que uma vez no interior do imóvel, eles entraram nos quartos de seus filhos, de onde subtraíram videogame e tablete, fugindo em seguida em um veículo. Disse ainda que passou a persegui-los com seu próprio automóvel, até que os alcançou e colidiu contra a traseira do veículo em que fugiam por algumas vezes, até que pararam e um dos indivíduos empreendeu fuga a pé, ao passo que o comparsa desembarcou atirando em sua direção, o que fez com que retornasse ao seu veículo, após ser baleado no braço ao proteger sua cabeça, e na região abdominal, sendo que o terceiro disparo atingiu o vidro do carro, próximo à sua cabeça. Por fim, esclareceu que a maioria dos bens foi recuperada, pois foi deixada para trás quando os ladrões fugiram, à exceção da quantia em dinheiro e do relógio de sua esposa. Confirmou que reconheceu o peticionário por fotografia, dizendo se recordar dos olhos claros do réu, que ficava à evidência mesmo com o uso da touca ninja. 



    As vítimas Guilherme e Bruno, confirmaram a versão do ofendido Jaime, relataram que seu pai foi abordado por dois indivíduos quando chegava na residência, um usava capacete e outro uma touca ninja. Entraram na casa e que estava com o capacete, subiu para o segundo andar da residência com os declarantes para recolher os pertences. Embora usasse touca ninja durante o delito, o ofendido Bruno, asseverou que o peticionário possuía olhos muito claros e procedeu o seu reconhecimento fotográfico, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo. 



    A ofendida Rosely, afirmou que o peticionário possuía olhos claros e procedeu o seu reconhecimento fotográfico em juízo. 



    Veja-se que as vítimas descreveram com detalhes como se perpetrara o delito, afirmando firmemente que o peticionário é o autor do delito, descrevendo, inclusive, na atuação na empreitada criminosa. 



    Quanto à importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, já decidiu: 



    [...] 



    A defesa suscita, a nulidade do reconhecimento realizado, pois não teria sido observada as formalidades expressas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Todavia, o não cumprimento de todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP não implica em nulidade do reconhecimento, haja vista tratarem-se de recomendações e orientações, sempre que possível, quando da realização de reconhecimento pessoal, é dizer, aquele que visa o reconhecimento, entre pessoas presentes, da pessoa que praticou o delito. 



    [...]



    Depreende-se dos autos a seguinte dinâmica fática. No dia 20/08/2014, por volta de 21h30min, dois indivíduos – entre eles supostamente o réu – subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas identificadas na ação penal. Durante a ação criminosa, um dos indivíduos tentou matar a vítima Jaime, mediante disparos de arma de fogo, para assegurar a execução da subtração, mas a morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Consta que os assaltantes ingressaram na residência das vítimas aproveitando-se da abertura do portão pelo ofendido Jaime, quando este chegou à casa. Depois, os agentes – um deles de capacete e o outro com uma balaclava no rosto – renderam as vítimas e recolheram diversos pertences destas. 



    Em seguida, quando os autores do roubo deixaram a residência, a vítima Jaime os perseguiu em seu veículo, alcançou o carro em que estavam e o abalroou, fazendo com que descessem do automóvel. Nesse momento, um dos indivíduos se evadiu e o réu haveria efetuado disparos na direção do ofendido, que foi atingido no braço e nas costas. Ao ver que o veículo não mais funcionava, o réu teria empreendido fuga a pé, abandonando o automóvel no local. 



    No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, observo que há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, como, por exemplo: a) o paciente ser o proprietário do veículo usado na ação; b) a loca